Tribunal: STF
Processo: HC 91221
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM - NÃO CONFIGURAÇÃO.
   Estando a sentença de pronúncia, sob o ângulo da existência de
   indícios suficientes da autoria, lastreada em depoimentos
   colhidos, assentada a óptica das qualificadoras em dados a
   revelarem, de início, motivo torpe e emprego de recurso a
   dificultar a defesa das vítimas, sem que surja a assertiva no
   sentido da culpabilidade, tem-se como improcedente a articulação
   do excesso de linguagem.